Tribunal: TJDFT
Processo: 0735220-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169/STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva em razão da pendência de julgamento do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A sentença coletiva da Ação n. 0702195-95.2017.8.07.0018 condenou o Distrito Federal ao pagamento de reajuste dos substituídos com base na Lei Distrital n. 5.184/2013 e ao pagamento das diferenças devidas. A agravante pleiteia o prosseguimento do cumprimento de sentença sem a necessidade de sobrestamento do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser suspenso em razão do julgamento pendente do Tema 1169 do STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia em sentenças condenatórias genéricas e analisar se, no caso concreto, a apuração do valor devido pode ocorrer por meros cálculos aritméticos, dispensando a fase de liquidação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1169 do STJ visa definir se a prévia liquidação do julgado é indispensável para o ajuizamento de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se a análise da necessidade de liquidação deve ser feita pelo magistrado com base nos elementos concretos do caso.
4. No caso em questão, o título executivo coletivo não é genérico, apresentando todos os requisitos necessários para a elaboração dos cálculos individualizados, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, uma vez que a apuração dos valores devidos depende apenas de cálculos aritméticos.
5. A jurisprudência do STJ já firmou o entendimento de que a execução individual de sentença coletiva pode ocorrer sem a necessidade de liquidação prévia quando o valor pode ser apurado por simples cálculos, conforme decidido no REsp 1.869.011/RJ.
6. Inexiste controvérsia a respeito da necessidade de liquidação no presente caso, uma vez que os cálculos individualizados foram apresentados, o que afasta a aplicação do sobrestamento previsto no art. 1.037, inc. II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento provido.
Tese de julgamento:
1. Não há necessidade de sobrestamento dos cumprimentos de sentença individuais quando o título executivo apresenta os elementos necessários para apuração dos valores por cálculos aritméticos, dispensando a prévia liquidação.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 509, § 2o; CPC, art. 786, parágrafo único; CPC, art. 1.037, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1169; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.869.011/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 06.08.2024;
TJDFT, Acórdão 1933015, AI 0731389-53.2024.8.07.0000, rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 09.10.2024, DJE de 22/10/2024;
TJDFT, Acórdão 1944600, 0733657-80.2024.8.07.0000, Relator Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento 11/11/2024;
TJDFT, Acórdão 1937905, 0734528-13.2024.8.07.0000, Relator Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, data de julgamento 23/10/2024;
TJDFT, Acórdão 1918942, 0704960-49.2024.8.07.0000, Relator Des. João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 04/09/2024;
TJDFT, Acórdão 1845887, 0745577-85.2023.8.07.0000, Relator Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/04/2024.